Tribunal: TJBA
Processo: 8179525-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179525-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IBSEN FERNANDES DE SOUSA SILVA

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE ADESÃO. TEMA 972 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AGRAVO NÃO PROVIDO. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de restituição em dobro do indébito ajuizada por consumidor em face de instituição bancária, visando à devolução de valores relativos à contratação de seguro prestamista não autorizado.

2. Sentença parcialmente favorável ao autor, com determinação de restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

3. Apelação interposta pelo autor parcialmente provida por decisão monocrática, para determinar a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Interposição de Agravo Interno pela instituição financeira, defendendo a validade da contratação do seguro com base na suposta anuência do consumidor.

5. Apresentação de contrarrazões pelo agravado, reiterando a ausência de manifestação expressa de vontade e a caracterização da venda casada, nos termos da jurisprudência consolidada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6.
A questão em discussão consiste em saber se a contratação do seguro prestamista, sem comprovação de adesão voluntária e específica pelo consumidor, configura prática de venda casada, ensejando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo nº 972, veda a imposição de contratação de seguro com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada como condição para contratação de produtos bancários.

8. Ausente prova de manifestação inequívoca de vontade do consumidor quanto à contratação do seguro, especialmente diante da inexistência de termo de adesão assinado, configura-se venda casada, prática abusiva vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

9. A cobrança indevida fundamenta a restituição em dobro, consoante previsão do artigo 42, parágrafo único, do CDC, não se aplicando a exceção do engano justificável.

10. A decisão agravada encontra-se bem fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante, não sendo infirmada pelos argumentos reiterativos do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A ausência de comprovação de adesão expressa e voluntária do consumidor à contratação de seguro prestamista configura venda casada, prática vedada pelo CDC, e enseja a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8179525-79.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
IBSEN FERNANDES DE SOUSA SILVA
e como apelada
ITAU UNIBANCO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .